Tribunal: TJPA
Processo: 0819115-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819115-48.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ZAIDE CARDOSO GOES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira (Banco BMG S.A.) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por beneficiário do INSS, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, com condenação em danos morais e repetição do indébito em dobro.

A parte embargante sustentou omissões quanto à (i) existência de gravação telefônica que indicaria a ciência do consumidor sobre a contratação da RMC; e (ii) necessidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte autora.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a gravação telefônica apresentada pelo banco;

(ii) se houve omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente creditados à parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a sua oposição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão quanto à gravação telefônica não subsiste, uma vez que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu pela ausência de consentimento informado e inequívoco, evidenciando a falha na prestação de informação adequada, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A compensação dos valores eventualmente pagos foi expressamente prevista no acórdão embargado, que determinou a apuração do quantum devido em sede de liquidação de sentença, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A menção genérica à existência de gravação telefônica não supre a ausência de prova inequívoca da contratação informada de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
3. A determinação de apuração de valores em sede de liquidação de sentença afasta a alegação de omissão quanto à compensação de valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/04/2011;
STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/08/2018;
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0819115-48.2023.8.14.0051.

EMBARGANTE: BANCO BMG SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 30191200.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO BMG SA.
em face do acórdão de
ID
30191200

que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a descontos realizados em seu benefício previdenciário por contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve regularidade e transparência na contratação de cartão de crédito com RMC;
(ii) se o contrato pode ser convertido em empréstimo consignado tradicional;
(iii) se há responsabilidade do banco pelos descontos realizados;
(iv) se é devida a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

O banco apelado não comprovou a regularidade da contratação nem a ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada, violando o dever de informação.

A prática do RMC, sem previsão de quitação da dívida, constitui prática abusiva (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC).

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a natureza alimentar dos descontos indevidos no benefício previdenciário.

Aplicável a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

10. Tese de julgamento:
"1. É abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara ao consumidor, convertendo-se em empréstimo consignado tradicional.

11. A ausência de comprovação da contratação autoriza a devolução em dobro dos valores descontados.

12. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e VI; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 297, 43, 54 e 362; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/04/2011; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/08/2018.

Sustenta o embargante (ID 30560128), em síntese: (i) omissão quanto à gravação telefônica colacionada nos autos, que evidenciaria a ciência da autora sobre a modalidade contratada e afastaria a tese de vício de consentimento; (ii) omissão quanto à necessidade de compensação de valores, uma vez que, ainda que reconhecida a nulidade contratual, o valor disponibilizado em conta corrente da autora deve ser restituído ao Banco, sob pena de enriquecimento ilícito;

Contrarrazões no ID 30457848.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

No caso vertente, os embargos opostos pelo Banco BMG S.A. não se prestam a esclarecer omissão propriamente dita, mas sim a rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada por esta Câmara, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que
não se prestam ao rejulgamento da causa sob nova roupagem argumentativa
.

A alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à
existência de gravação telefônica
, que demonstraria a ciência da parte autora sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
não se sustenta
. O aresto embargado
examinou detidamente
a dinâmica contratual e concluiu pela ausência de transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor, especialmente diante da ausência de termo de consentimento específico, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que houvesse menção à gravação em contestação, esta não foi considerada suficiente para comprovar a regularidade da contratação frente à hipossuficiência do consumidor, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à
compensação de valores
. O acórdão declarou expressamente a conversão do contrato em empréstimo consignado, determinando que, em fase de liquidação, fosse apurado o quantum devido com base nos valores efetivamente pagos e a pagar, conforme entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do STJ, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Portanto, inexiste omissão, mas
mero inconformismo com a solução jurídica dada
ao caso.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025